Tribunal: TJES
Processo: 5022124-74.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022124-74.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARINETE OLIVEIRA JAVARINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022124-74.2022.8.08.0048

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: MARINETE OLIVEIRA JAVARINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. MEIO FRAUDULENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. ASTREINTES CORRETAMENTE FIXADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Marinete Oliveira Javarini em face do Banco BMG S/A, aduzindo a requerente tomou conhecimento nos autos do proc. 5015710-60.2022.8.08.0048 que o demandado vinculou ao seu CPF um novo contrato de empréstimo (refinanciamento do contrato nº 404370023). Busca, assim, seja declarada a inexistência de relação jurídica, suspensão das cobranças, restituição das quantias descontadas, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 4780733, destacando que inexistem dúvidas que a autora autorizou a formalizou do contrato, já que a operação foi validada através de autenticação eletrônica, com o envio de fotografia pessoal e cópia do seu documento de identidade. O requerido ofertou RI no ID 4781006, com pedido de efeito suspensivo, estando as contrarrazões no ID 4781010.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação ao pedido de indenização por danos morais, na forma do art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento da coisa julgada material sobre este pedido. No mais, julgam-se IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica em relação ao contrato de n. 4742408 (404370023), obrigando-se a requerida a promover a baixa do contrato objeto dos autos no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 600,00 (seiscentos reais), por novo desconto realizado, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; b) CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 1.696,80 (mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desconto, bem como restituir em dobro os valores eventualmente cobrados no curso do processo. d) em razão da procedência da obrigação de não fazer, DEFERE-SE a tutela provisória postulada para obrigar a requerida a se abster de promover descontos referente ao contrato impugnado, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de pagamento de multa de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada desconto, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão, medida que deverá ser cumprida independentemente de trânsito em julgado”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Em relação à alegação de sentença extra petita, observo que o fundamento alegado pelo recorrente é inócuo, considerando que a r. sentença foi clara em declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato nº 4742408. A outra numeração mencionada é do sistema interno do recorrente, não refletindo em qualquer efeito prático distinto. Quanto à irregularidade da contratação, adotando o mesmo entendimento do magistrado de piso, observo que não houve efetiva demonstração da intenção da autora em refinanciar o contrato nº 404370023, contratação que esta não reconhece, levando à conclusão, por certo, de fraude na pactuação questionada pela ora recorrida. No tópico referente à devolução dos valores descontados em dobro, ouso discordar do posicionamento adotado, pois entendo que a mesma deve se operar na forma simples, dada a inaplicabilidade do Art. 42 e parágrafo único do CDC. A fraude perpetrada por terceiros, ora reconhecida judicialmente, afasta a má fé e configura hipótese de engano justificável. Em relação ao pedido contraposto, o mesmo foi negado e muito bem explicado no comando sentencial. Conforme informado nos autos, embora a autora tenha recebido a importância de R$ 105,22 (cento e cinco reais e vinte e dois centavos), nos autos do proc. 5015710-60.2022.8.08.0048 ficou evidenciado que a conta em questão estava sendo movimentada por terceiros. Assim, não havia indícios de que a autora, de fato, permaneceu em posse do valor recebido. Por fim, em relação às astreintes, não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL apenas para determinar que a devolução dos valores descontados ocorra de forma simples. No mais, permanece a r. sentença na forma como foi prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)